Tribunal: TJDFT
Processo: 0729587-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e civil. Apelação Cível. Reclamação trabalhista. Produção probatória. Direitos da personalidade. Ofensa. Inocorrência. Ampla defesa e contraditório. Exercício regular de direito. Honorários advocatícios. Parâmetros legais. Observância. Obrigatoriedade. Apelação parcialmente provida.

I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que rejeitou pedido de reparação por dano moral em razão de utilização de fotografia capturada por empregada doméstica para comprovação de vínculo trabalhista em ação judicial e fixou honorários advocatícios acima do mínimo legal e com juros de mora a partir da publicação da sentença.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a utilização de fotografia capturada em ambiente doméstico para comprovação de vínculo trabalhista e desvio de função de empregado doméstico caracteriza ato ilícito e ofensa a direitos da personalidade da pessoa contratante; (ii) analisar se a fixação dos honorários advocatícios observou os critérios legais.

III. Razões de decidir
3. O dano moral é categoria autônoma da responsabilidade civil que tem como requisitos para sua configuração a demonstração de cometimento de um ato ilícito, a privação ou lesão a direito da personalidade e o nexo causal entre a conduta e a lesão experimentada pela vítima. A ausência de qualquer dos requisitos impede o reconhecimento de direito a reparação.
4. A produção de provas em processo judicial traduz-se em direito fundamental de todos os cidadãos conforme previsto no art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal. A captura de fotografia em ambiente doméstico com a simples finalidade de comprovação de desvio de função de empregado doméstico não caracteriza ato ilícito automático por tratar-se, muitas vezes, do único meio de prova da situação fática vivida pelo profissional.
5. A juntada da imagem que retrata o empregador em estado de sono em processo trabalhista como meio de prova de desvio de função de empregado doméstico não configura violação a direitos da personalidade, especialmente diante da ausência de registro vexatório ou humilhante, mesmo porque a etimologia da palavra divulgação pressupõe a necessidade de utilização de veículo de comunicação e difusão de informações para caracterizar a ação.
6. O processo judicial, apesar de público, não se trata de meio de comunicação, tampouco veículo de disseminação de informações, o que impede qualquer paralelo com a divulgação de intimidade de determinada pessoa ao público.
7. A fixação de honorários advocatícios acima do mínimo legal sem justificativa impõe a redução do percentual fixado para adequação aos critérios legais previstos no art. 85, § 2, do Código de Processo Civil. O art. 85, § 16, do Código de Processo Civil fixa o termo inicial dos juros de mora sobre honorários advocatícios, o que deve ser observado pelo magistrado.

IV. Dispositivo e tese
8. Apelação parcialmente provida.
Tese de julgamento: “1. A utilização de fotografia capturada por empregado doméstico no exercício de suas atribuições em reclamação trabalhista para comprovação de desvio de função não configura ato ilícito nem violação a direitos da personalidade do empregador, especialmente quando a imagem capturada não expõe nenhuma circunstância vexatória ou humilhante, mas apenas atividade humana comum, como é o caso do estado de sono. 2. A fixação de honorários advocatícios acima do mínimo legal deve ser justificada pelo magistrado conforme os critérios estabelecidos pelo legislador. 3. O termo inicial dos juros de mora sobre honorários advocatícios foi estabelecido pelo legislador a contar do trânsito em julgado da decisão”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LV; CC, art. 403; CPC, art. 85, §§ 2o e 16.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 130.764/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Moreira Alves, j. 07.08.1992.